Tribunal: STF
Processo: HC 58512
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
E COMPETENTE A JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA JULGAR OS POLICIAIS
MILITARES QUE PRATICAM CRIMES COM ARMAS DE PROPRIEDADE DA CORPORAÇÃO
(ART. 9, II, F, DO CPM).
CO-AUTORIA DE HOMICIDIO E LESÕES CORPORAIS GRAVES (ART. 53 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR) NÃO PODEM SER AFASTADAS PELA VIA DO HABEAS CORPUS,
POR ENVOLVER APRECIAÇÃO DE PROVAS.
A NULIDADE DO PROCESSO AB INITIO DECRETADA NO JULGAMENTO DO CONFLITO
DE JURISDIÇÃO QUE CONCLUIU PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, SÓ
ANULA OS ATOS DECISORIOS, ART. 508 DO CPPM, E NÃO IMPEDE A
REVALIDAÇÃO DOS ATOS DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NO JUÍZO COMPETENTE, ART.
507 DO CPPM.
HC INDEFERIDO.